Tribunal: TJSP
Processo: 2131202-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ção a decisão anterior, determina que a penhora de 10% recaia sobre o faturamento bruto da executada - Agravo por ela interposto - Constrição sobre o faturamento bruto que se impõe necessária para a satisfação do crédito do exequente - Execução no interesse do credor - Decisão mantida - Agravo desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2131202-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Carlos Henrique Miguel Trevisan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Embargos de terceiro julgados procedentes - Cumprimento provisório da sentença - Decisão de primeiro grau que, em complementação a decisão anterior, determina que a penhora de 10% recaia sobre o faturamento bruto da executada - Agravo por ela interposto - Constrição sobre o faturamento bruto que se impõe necessária para a satisfação do crédito do exequente - Execução no

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Embargos de terceiro julgados procedentes - Cumprimento provisório da sentença - Decisão de primeiro grau que, em complementação a decisão anterior, determina que a penhora de 10% recaia sobre o faturamento bruto da executada - Agravo por ela interposto - Constrição sobre o faturamento bruto que se impõe necessária para a satisfação do crédito do exequente - Execução no interesse do credor - Decisão mantida - Agravo desprovido